Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE. INDEVIDO PROTESTO DO NOME DA CONSUMIDORA NO CARTÓRIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO DE TÍTULOS. DANO MORAIS CONFIGURADOS (“IN RE IPSA”). VALOR PORPORCIONAL DA REPARAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
II. As isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (contratação fraudulenta), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
III. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (a recorrente não demonstrou a existência de relação jurídica contratual, tampouco a titularidade do imóvel - certidão do imóvel – ID 28869065 - CPC, art. 373, II), revelam-se ilegítimos a cobrança perpetrada e o posterior protesto (ID 28869059/64).
IV. Configurada a defeituosa prestação de serviço (contratação fraudulenta), bem como os danos dela decorrentes (ilícita cobrança e “negativação”), exsurge o dever indenizatório da recorrente (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
V. O protesto indevido gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17.12.2008).
VI. Em relação ao “quantum”, confirma-se a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excessos).
VII. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).